Tribunal: TJSP
Processo: 2000776-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Decisão Administrativa com Pedido de Antecipação de Tutela. Multa aplicada pelo PROCON. Recurso contra decisão que deferiu, em parte, o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na pretensão de suspender a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração, condicionando, contudo, a realização de depósito integral do débito, em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Decisão Administrativa com Pedido de Antecipação de Tutela. Multa aplicada pelo PROCON. Recurso contra decisão que deferiu, em parte, o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na pretensão de suspender a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração, condicionando, contudo, a realização de depósito integral do débito, em dinheiro. Impossibilidade. Contexto probatório do qual não se confere de pronto possível ilegalidade do ato administrativo que ensejou na imposição da dita penalidade. Atos administrativos que possuem presunção de legalidade. PROCON que, ao que tudo indica, agiu em conformidade com o poder de polícia que lhe é atribuído. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Necessidade de dilação probatória. Prevalência da presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo. Depósito integral do débito que possibilita a suspensão da exigibilidade da multa. Exigência que se mostra adequada. Decisão que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento que é improvido.